Tribunal: STF
Processo: ARE 890184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Atividade de revenda de combustíveis. Registro. Requisitos. Preenchimento. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.